Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714290-60.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, CONSÓRCIO TIISA-CMT DESPACHO TIISA – INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que não arguiu violação a dispositivo constitucional, bem como afirma negativa de prestação jurisdicional. Assevera, ainda, que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026